Tribunal: TJPA
Processo: 0011072-45.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO CONSUMADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Para a determinaÃ§Ã£o do momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, Ã© assente a adoÃ§Ã£o da teoria da amotio, conforme jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a e do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversÃ£o da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que nÃ£o seja de forma mansa e pacÃfica, sendo prescindÃvel que o objeto subtraÃdo saia da esfera de vigilÃ¢ncia da vÃtima (STJ, HC n. 495.846/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019).2 â A Terceira SeÃ§Ã£o do Superior Tribunal de JustiÃ§a, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvÃ©rsia n. 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaÃ§o de tempo e seguida de perseguiÃ§Ã£o ao agente, sendo prescindÃvel a posse mansa e pacÃfica ou desvigiada (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/2/2016).3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011072-45.2014.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LEILA MARIA MORAES SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO CONSUMADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Para a determinação do momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
amotio
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
(STJ, HC n. 495.846/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019).
2 - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada
(AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/2/2016).
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
LEILA MARIA MORAES SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ, que a condenou pelo delito definido no art. 155,
caput,
do

Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade restou, ainda, substituída por duas penas restritivas de direito.

Consta da sentença que:
¿(...) No dia 29.08.2014, por volta das 11h00 as denunciadas LEILA e ADRIANA foram abordadas na loja YAMADA, nesta cidade, no momento em que tentavam sair do estabelecimento de posse 14 (quatorze) shorts jeans femininos da marca JUJU SALIMENI BY ZUNE. Consta dos autos que as rés já foram abordadas fora do estabelecimento comercial de posse dos objetos furtados. (...)¿

A denúncia foi recebida em 13/03/2015 (fl. 06) e, após regular instrução, a ré foi condenada na forma antes deduzida (sentença às fls. 65/72, datada de 13/12/2017).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (razões às fls. 74/76), onde pede a desclassificação do delito de furto consumado para o tipo tentado, alegando que o estabelecimento comercial possuía seguranças que monitoraram toda a conduta da recorrente no local e poderiam ter lhe abordado a qualquer momento.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 79/83).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 101/103).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 05/07/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede o reconhecimento da tentativa, ancorando seu pleito no fato de que o estabelecimento comercial possuía seguranças que monitoraram toda a conduta da recorrente no local e poderiam ter lhe abordado a qualquer momento.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, uma vez que, a despeito da desconfiança dos funcionários da loja, a recorrente conseguiu se apossar dos objetos, consumando o delito, senão vejamos.

Em juízo, a testemunha Witer Augusto da Conceição Sousa declarou (conforme mídia de fl. 51):
¿(...) Que trabalhava na loja de onde os objetos foram subtraídos; Que viu o ocorrido; Que orientou os funcionários a deixar roubar, pois não poderiam abordar as agentes dentro da loja, então tinham que esperar o delito se consumar, para fazer a abordagem fora da loja; Que elas entraram na loja como qualquer outro cliente; Que sempre agiam separadas; Que então viram elas colocarem os objetos nas sacolas; (...) Que elas foram abordadas fora da loja, separadas; (...) Que o estabelecimento não tinha câmeras de segurança; Que assim que elas entraram, foi informado por um funcionário de que elas eram suspeitas; Que ficou observando a ação; (...) Que elas se comunicavam por gestos; (...)¿

O Policial Militar Gilvan Barros, declarou em juízo (conforme mídia de fl. 51):
¿(...) Que se recorda dos fatos; Que foram acionados, por ter duas pessoas subtraindo coisas da loja Yamada; Que seguiram pra lá e essas duas senhoras já estavam contidas, dentro do estabelecimento; Que chegou a ver uma sacola com uma peça de laminado dentro e algumas peças de roupa; Que quando chegaram lá, as duas já haviam sido detidas pelo pessoal da segurança, então foram conduzidas para a Delegacia;¿

A recorrente, em juízo, declarou (conforme mídia de fl. 51):
¿(...) Que não são verdadeiros os fatos; (...) Que estava com a sacola, que tinha comprado umas coisas na loja Americanas e entrou na Yamada. Que pegou uma roupa, olhou e largou; Que quando estava descendo a escada, os rapazes lhe abordaram; Que se assustou; Que rasgaram a sacola que portava e viram que não tinha nada; Que ameaçou processar a loja por estarem lhe acusando; Que pegaram os objetos pra lhe acusar e lhe levaram para o estacionamento; (...) Que não estava com a outra acusada; Que foi pra Delegacia; (...) Que forjaram a acusação; (...) Que os seguranças ficaram todos em cima dela e, portanto, não faria nada; (...) Que não saiu da loja; Que lhe levaram pro estacionamento; (...) Que na Delegacia se sentiu pressionada, com medo e coagida, por isso assinou aquelas declarações; (...) Que estava em Marabá para conhecer uma praia; (...)¿

A outra denunciada, Adriana Brito Machado, declarou em juízo (conforme mídia de fl. 51):
¿(...) Que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros; Que estava na loja e, por coincidência, encontrou a outra acusada; (...) Que já estava na porta, saindo, quando foi chamada pelos seguranças, dizendo que sua amiga foi detida e dizia que estavam juntas; Que afirmou que não tinha nenhuma amiga ali; (...) Que se ela pegou algo, não viu e nem ajudou; (...) Que chamaram policiais e foram levadas pra Delegacia; (...) Que tinha uma segurança ao seu lado e viram que não tinha nada da loja; (...) Que não tinha bolsa e nem sacola; Que tinha uns 180 reais e queria comprar um sapato, mas desistiu; (...) Que quando lhe chamaram, vinha descendo a escada e foi levada pra debaixo da loja, que não sabe se era garagem, e a outra acusada estava lá; (...) Que não chegou a ver sacola, pois estava nervosa; (...) Que não ameaçou processar a loja; (...)¿

Em que pese a apelante tenha negado a autoria delitiva em seu interrogatório judicial, em sede policial declarou:
¿(...) Que na manhã do dia de hoje estava dentro da loja Yamada do bairro nova Marabá, quando, por volta das 11:00hs, foi abordada dentro da loja Yamada, por funcionários da referida empresa, pois tinha em suas mãos uma sacola grande contendo 14 shorts jeans femininos de marca Juju Silimeni By Zune Jeans que acabara de furtar da mencionada loja, que foi levada para o estacionamento da loja Yamada por seguranças da empresa e, de repente, outros funcionários levaram para o mesmo lugar uma conhecida sua de nome Adriana, que não estavam agindo juntamente com Adriana, mas ia levar as mercadorias furtadas para tentar vender em Belém, que ninguém de Belém havia lhe encomendado as mercadorias e já era 3ª vez que estava tentando este tipo de delito, que trabalha como diarista, nunca foi presa anteriormente, nem responde a nenhum processo. (...)¿. (conforme IPL em apenso)

Restou claro nos autos que a recorrente consumou o delito.

O local não possuía câmeras de segurança. Os funcionários da loja acharam a atitude da indigitada suspeita, alertando uns aos outros, passando a observá-la, o que, porém, não lhe impediu de cometer o delito, que se consumou com a inversão da posse da
res
, tanto que foi abordada já saindo do estabelecimento comercial.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, I E II; E 155, AMBOS DO CP. GUERREADO ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA MODALIDADE TENTADA QUE SE IMPÕE.
1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 14, I e II, e 155, ambos do Código Penal, porque inidôneo o reconhecimento da tentativa, notadamente pelo fundamento apresentado no combatido aresto de que o apelante não teve a posse tranquila da res, uma vez que ele foi preso quando saía da loja, a qual já se encontrava cercada pelos policiais militares, o que enseja a desclassificação do tipo penal em que foi imputado (furto qualificado consumado) para sua forma tentada, conforme jurisprudência remansosa desta Corte. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ.
2.
Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (HC n. 495.846/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019).
3. A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/2/2016).
4. Agravo regimental improvido.
(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1830412 / GO, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 05/11/2019)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas imputadas a recorrente, mostrando-se irreparável a sentença guerreada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos, não havendo que se falar em reconhecimento de tentativa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator